Tribunal: TJES
Processo: 5001599-71.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001599-71.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER BASILIO
RECORRIDO: M A N DA SILVA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001599-71.2022.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
WAGNER BASILIO
RECORRIDO:
MARCO ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA ML CONSTRUTORA - ME
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PEDIDO CONTRAPOSTO NEGADO. CONFIRMADA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
Trata-se de uma ação de cobrança de débito da ré. Aduz a parte autora ter sido contratada para prestar serviços de marcenaria no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a entrada de R$15.000,00 (quinze mil reais) que foi paga pela ré, tendo, posteriormente, firmado contrato aditivo para confecção de mais um móvel no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Alega que a faz jus a um montante no valor de R$ 15.814,99 (quinze mil oitocentos e quatorze reais e noventa e nove centavos), referente ao valor remanescente, juntamente com a multa contratual. Pede, nestes termos, o pagamento do valor remanescente devido, a possibilidade de finalizar a montagem dos móveis que já estão na posse da parte ré e indenização a título de danos morais.

(2).
Em contestação, a ré/recorrida apresentou pedido contraposto, pugnando pela condenação do autor/recorrente ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 1.635,00 (mil seiscentos e trinta e cinco reais), a restituição do valor pago para outra empresa finalizar o serviço no montante de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), além da devolução de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referente a confecção e entrega de alguns móveis e, por último, a reparação de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(3).
O Juízo de origem acolheu, em parte, os pedidos constantes na inicial, condenando as rés solidariamente a pagarem o valor de
R$ 11.896,00 (onze mil, oitocentos e noventa e seis reais)
de danos materiais em favor do autor. Não foram acolhidos o pedido de dano moral e os pedidos contrapostos realizados pela parte ré.

(4).

A parte ré, por meio de recurso inominado, busca a reforma do ato sentencial.
Por sua vez, o autor, em contrarrazões, defende a manutenção do ato sentencial.

(5).
Em relação ao mérito recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

(6).
Confirmam-se, as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Nota-se que a parte autora não se nega a prestar o serviço, e que este não foi realizado devido ao impedimento feito pela parte ré. A tal respeito, é interessante destacar os seguintes trechos da sentença guerreada, com nossos destaques,
in verbis
:

“[...] Ademais, embora o instrumento contratual e o seu respectivo aditivo, colacionados ao ID 11629123, não estejam firmados pelo suplicado, denota-se de tais elementos probatórios que, de fato, parte dos serviços foi executado. Não obstante isso, depreende-se, ainda, que o réu sustenta a existência de falha na prestação dos serviços até então executados, asseverando que somente efetuaria a quitação do saldo restante por ele devido após o reparo dos móveis já instalados (ID 11629134). Fixadas tais premissas, não se pode olvidar que, em consonância com o disposto no art. 476 do CCB/02, ‘
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratante, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
’. Em audiência de instrução e julgamento, o requerido confessou que, diversamente do alegado na peça de resistência, a não conclusão do serviço se deu em razão do impedimento/não autorização, por parte do requerido, de conclusão do serviço (ID 13594720 - 4min20seg). O Col. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, ‘
constatado o defeito, concede-se ao fornecedor a oportunidade de sanar o vício no prazo máximo de trinta dias. Não sendo reparado o vício, o consumidor poderá exigir, à sua escolha, as três alternativas constantes dos incisos I, II e III do § 1º do artigo 18 do CDC
’ (REsp 991.985/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2007, DJ 11/02/2008, p. 84). Assim, tenho que caberia ao consumidor, ora requerido, oportunizar a empresa autora a proceder com os devidos reparos e/ou conclusão do serviço no prazo legal de 30 (trinta) dias [...]”.
Nota-se o acerto do raciocínio utilizado no ato sentencial, porquanto, a partir do inadimplemento da parte ré, surgiu à parte autora a faculdade de não mais dar sequência na relação obrigacional outrora estipulada.

(7)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(8).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.